Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
============= DECISÃO ============= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MÁRCIO DA PENHA SOUZA LIMA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga - DF (ID 138025134) em ação de rescisão contratual com devolução de quantias pagas cumulada com indenização por danos morais e materiais, no 0718093-11.2022.8.07.0007, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela sob a alegação de que as partes já entabularam, há muito tempo (07 de outubro de 2021), distrato (anexado) pela via extrajudicial e a pretensão, em verdade, é de receber a integralidade dos valores vertidos pela aquisição do imóvel, o que não guarda pertinência com o pedido de tutela provisória. Na decisão, restou indeferido o pedido de gratuidade de Justiça. Na ação, informa que houve ajuste para devolução do valor pago, mencionado, de R$170.000,00 (ID 137206553), o que não foi cumprido pela agravada, que teria pago somente R$30.000,00, estando inadimplente, portanto. Novo distrato (ID 137206551) com novas bases e valores foi pactuado em 01 de fevereiro de 2022. Aduz que ajuizou ação de rescisão contratual com pedido de devolução de quantias pagas cumulada com indenização por danos morais e materiais, ostentando o direito de rescindir o contrato e ter restituído o valor até então pago, devidamente corrigido, em razão de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, na proporção de 90% (noventa por cento), havendo fundado receio de perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo para que o bem imóvel, de expressivo valor, seja vendido a terceiros, evitando-se prejuízos financeiros e morais, quando pugna, liminarmente, que o bem não seja comercializado para terceiros. Menciona que foi feito distrato extrajudicial com a requerida agravada, o qual não foi cumprido, sendo conveniente e necessário o bloqueio do imóvel, apesar de indeferido o pedido liminar no juízo de origem Sustenta que resta demonstrado o perigo/risco da demora pela possibilidade iminente de terceiro ser chamado para receber o imóvel, com o dever de realizar a transferência da unidade no Registro de Imóveis, arcando com os tributos correlatos, Ressalta que há demonstração inequívoca do direito vindicado (fumus boni iuris) diante da comprovação da abusividade na retenção dos valores pagos, impossibilitando o autor em promover a rescisão de forma justa e equilibrada. Aponta ser imprescindível seja determinado o bloqueio para que a unidade habitacional especificada, situada no Setor Habitacional Vicente Pires/DF, chácara no 153, lote 01, apto 302, não seja comercializada para terceiros. Pugna pela concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado o bloqueio da comercialização da unidade imóvel para terceiros, além da gratuidade pleiteada. Decisão de ID 43239003, considerando o contracheque recente juntado aos autos, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita e oportunizou o recolhimento do preparo, na forma do art. 99 §7o, do CPC. Comprovante de pagamento do preparo recursal juntado (ID 43596689). Na decisão de ID 43827574, apreciando a liminar, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo. Conforme Ofício (ID de origem 15136973) e Certidão de ID 44206429, foi informado que o processo de origem foi sentenciado em 27/02/2023 conforme ID 44206430, tendo o juízo indeferido a inicial na forma do art. 321, parágrafo único, do CPC e 330, IV c/ art. 485, I, CPC. Juntada petição de renúncia expressa ao prazo recursal pelo autor (ID 151193409). É o relatório. DECIDO. O processo caminha sob o pálio do devido processo legal, com observância dos princípios norteadores do CPC. Consoante sabido e consabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 485, I do Código de Processo Civil – CPC, tendo sido indeferida a inicial. Tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo a sentença uma decisão de cognição mais aprofundada, esta substitui a decisão pronunciada no agravo de instrumento, de análise superficial e provisória. Portanto, julga-se PREJUDICADO o agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator